Tribunal: TJSP
Processo: 0010059-21.2006.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento – Decisão que não pôs fim ao processo e, portanto, é caracterizada como decisão interlocutória – Hipótese em que o recurso cabível é o agravo de instrumento – Erro grosseiro – Impossibilidade de se adotar a regra da fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade das formas, in casu, ante a inexistência de dúvida objetiva –

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento – Decisão que não pôs fim ao processo e, portanto, é caracterizada como decisão interlocutória – Hipótese em que o recurso cabível é o agravo de instrumento – Erro grosseiro – Impossibilidade de se adotar a regra da fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade das formas, in casu, ante a inexistência de dúvida objetiva – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010059-21.2006.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
GLAUCO
AYLTON
CERAGIOLI,
VANDERLEI
ALVES
DOS
SANTOS,
MARIANA DIAMANTINA ALVES DOS SANTOS GENNARI e ÉRICA MARCONI
CERAGIOLI MOISÉS GOMES, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
COOPERCITRUS LTDA CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010059-21.2006.8.26.0072 - Bebedouro
2
VOTO No: 29368
APEL.No: 0010059-21.2006.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO
APTE. : VANDERLEI ALVES DOS SANTOS E OUTROS (EM CAUSA
PRÓPRIA)
APDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS LTDA
CREDICITRUS
INTERDO: EUNICE DAVOLI ZULIANI E OUTRO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Acolhimento
Decisão que não pôs fim ao processo e,
portanto, é caracterizada como decisão interlocutória

Hipótese em que o recurso cabível é o agravo de instrumento
Erro grosseiro Impossibilidade de se adotar a regra da
fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade das
formas, in casu, ante a inexistência de dúvida objetiva
Recurso não conhecido.
Os apelantes pretendem a reforma parcial da r.
decisão de fls. 565/567, cujo relatório se adota, que,
diante do reconhecimento da existência de excesso de
execução, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
oferecida pela executada, ora apelada, para o fim de
determinar o prosseguimento da execução, pelo valor efetivo
do título, tal seja, R$ 3.000,00, com correção monetária e
juros de mora, nos termos da fundamentação do decisum,
impondo
aos
executados,
ora
interessados,
a
responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.
De modo a atender ao disposto nos arts. 10 e 933
do Código de Processo Civil, foi concedido às partes o
prazo de 05 dias para que se manifestassem acerca da
possibilidade
de
não
conhecimento
do
recurso,
por
inadequação da via eleita.
Houve resposta dos apelantes a fls. 625/629 e da
apelada a fls. 631/636.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do recurso.
Assim é porque os apelantes se equivocaram quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010059-21.2006.8.26.0072 - Bebedouro
3
ao recurso eleito para se insurgir contra a decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual,
por se tratar de decisão interlocutória uma vez não haver
extinguido a execução , apenas é passível de reforma por
meio de agravo de instrumento, consoante disposto nos arts.
203, §§ 1° e 2°, e 1.015, parágrafo único, do CPC.
Com efeito, de acordo com o mencionado diploma
legal, a decisão, para ser considerada sentença e, por
consequência,
desafiar
o
recurso de apelação,
deve,
necessariamente, cumular duas circunstâncias, quais sejam:
conter uma das matérias expressas em seus arts. 485 ou 487
e, ao mesmo tempo, extinguir a fase cognitiva do
procedimento comum ou a execução, esta por supressão total
da dívida.
Claro está, na hipótese, que as circunstâncias
acima mencionadas não estão presentes, na medida em que a
decisão impugnada, além de não conter matéria elencada nos
referidos dispositivos, também não extinguiu a execução,
tanto que determinou expressamente o seu prosseguimento.
Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS.
CPC/2015.
DECISÃO
QUE
ENCERRA
FASE
PROCESSUAL.
SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do
CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo
diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a
definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das
situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo,
conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010059-21.2006.8.26.0072 - Bebedouro
4
direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para
as situações em que houver título extrajudicial (art. 771,
CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à
sentença,
denominada
cumprimento
de
sentença
(art.
513,
CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação
oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de
sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que
pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu
conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença,
conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário,
será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por
qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015),
que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser
exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo
reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No
sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que
acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica
de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o
recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o
caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a
inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial
provido” (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
22/05/2018,
DJe
01/08/2018).
Desse modo, a interposição de apelação na hipótese
em tela configurou erro grosseiro.
Consigne-se, por fim, que não é possível aqui a
adoção da regra da fungibilidade recursal e do princípio da
instrumentalidade das formas, dada a inexistência de dúvida
objetiva fundada em divergência doutrinária ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010059-21.2006.8.26.0072 - Bebedouro
5
jurisprudencial.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator